Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-88.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Responsabilidade Civil – Repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Taxa de juros – Redução ao patamar legal permitido – Repetição em dobro do indébito – Sucumbência.

1. A repetição em dobro do indébito não é cabível quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de encargos pactuados, sendo certo que a

Ementa:
Responsabilidade Civil – Repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Taxa de juros – Redução ao patamar legal permitido – Repetição em dobro do indébito – Sucumbência.

1. A repetição em dobro do indébito não é cabível quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de encargos pactuados, sendo certo que a determinação judicial de ajuste, segundo as Instruções Normativas emanadas do INSS, não afasta a exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os ônus da sucumbência devem ser carreados àquele que sucumbiu em maior parte de seus pedidos, a teor do que prescreve o art. 86, caput e parágrafo único, do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000012-88.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante EURÍDIO
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: estendido o
julgamento, por maioria de votos negar provimento ao recurso, declarando voto o
segundo desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA ROCHA, ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 42387
Apel. no: 1000012-88.2019.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho
APTE: Eurídio de Oliveira
APDO: Banco BMG S/A
Responsabilidade
Civil

Repetição
de
indébito
c.c.
indenizatória Cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignada (RMC) Taxa de juros Redução ao
patamar legal permitido Repetição em dobro do indébito
Sucumbência.
1. A repetição em dobro do indébito não é cabível quando
inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de encargos
pactuados, sendo certo que a determinação judicial de ajuste,
segundo as Instruções Normativas emanadas do INSS, não
afasta a exceção de “engano justificável”, prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os ônus da sucumbência devem ser carreados àquele que
sucumbiu em maior parte de seus pedidos, a teor do que
prescreve o art. 86, caput e parágrafo único, do CPC.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 170/174, que julgou parcialmente procedente a “ação de
nulidade de cláusula abusiva cumulada com repetição de indébito, limitação
dos juros e indenização por danos morais” “tão somente para limitar o custo
efetivo total do contrato ao índice de 3,06%”, determinando que os valores
pagos a maior sejam descontados do saldo devedor. Em razão da maior
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida em seu
favor.
Aduz o autor, em suma, que os valores descontados
indevidamente devem ser restituídos em dobro, ante a não ocorrência de
engano justificável por parte do réu. Requer a redistribuição dos ônus
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, processado sem preparo por ser o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação proposta com as seguintes finalidades:
a) declarar nulo e abusivo contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC), modificando-o para modalidade de empréstimo
consignável comum; b) limitar a taxa de juros do RMC ao custo efetivo de 3%
ao mês; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais (repetição em dobro dos valores pagos indevidamente).
O autor insiste, apenas, em sua pretensão de restituição
dobrada do indébito, requerendo também a redistribuição dos ônus
sucumbenciais. Mas razão não lhe assiste.
Observa-se que no sistema do Código Civil (art. 940), a
repetição em dobro tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de
cobrar o que não é devido, mediante ação judicial, o que não é o caso.
Já o Código de Defesa do Consumidor, segundo seu art.
42, parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável1.
No caso, o contrato estabeleceu taxa de juros de 3,56%
ao mês, superior, portanto, ao limite, à época, estabelecido pela Instrução
Normativa INSS/PRES 28/2008, que era de 3,06% ao mês.
Nota-se que a hipótese enquadra-se na exceção de
“engano justificável”, eis que o réu fez incidir, sobre as prestações, os
encargos pactuados, acreditando na legalidade desse comportamento, não
havendo, pois, razão para que seja condenado à devolução dobrada do
indébito.
Nesse sentido é a jurisprudência. Confira-se:
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO
REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE - SÚMULA
297/STJ - AÇÃO REVISIONAL - CLÁUSULAS ABUSIVAS -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - MANUTENÇÃO NA
PERIODICIDADE ANUAL - COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DESPROVIMENTO. 1 (...) 4 - Este STJ já se posicionou na
vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos,
quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de
sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples -
e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da
instituição financeira. Precedentes (REsp 401.589/RJ, AgRg no
1 Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STJ (REsp 1659509/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag 570.214/MG e REsp 505.734/MA). 5 - Agravo regimental
desprovido2.
PRESCRIÇÃO - Contrato de abertura de crédito em conta
corrente - (...) JUROS - Capitalização - Ocorrência -
Impossibilidade - Contrato anterior à Medida Provisória n°
1963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob o n°
2.170-36, que passou a permiti-la - Vedação imposta pelo art.
4o do Dec. 22626/33 - Incidência dos juros que não se traduz
em imputação do pagamento - Recursos desprovidos -
Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Devolução
em dobro - Cobrança indevida - Engano justificável - Má-fé do
credor não caracterizada - Incidência do art. 42, parágrafo
único do CDC - Recursos desprovidos - Sentença mantida3.
Da mesma forma a r. sentença deve ser mantida no que
tange à fixação dos ônus sucumbenciais.
Cabe destacar que, no momento da aferição da
responsabilidade por tais ônus, o D. Magistrado deve analisar o quanto cada
parte sucumbiu na demanda, levando em consideração o valor dado à causa,
o pedido e a proporção do decaimento. Caso a parte sucumba em porção
diminuta, caberá ao seu adverso arcar com a totalidade dos ônus
sucumbenciais. É o que prevê o art. 86, parágrafo único, do CPC.
Nesse sentido, os posicionamentos jurisprudencial e
doutrinário:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO.
1. A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar
em conta apenas a proporção entre o número de pedidos
deduzidos e atendidos, mas, de igual forma, a repercussão
econômica de cada um para a demanda.
2. Não se divisa, nas razões deste regimental, argumentos
aptos a modificar o decisum agravado, razão pela qual deve
ser mantido por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento4.
Quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que
a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de
2 STJ, AgRg no REsp 747.311/RS, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 296
3 TJSP, 21a Câm. Dir. Priv., Apel. no 991.08.077486-1, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 25.11.09,
v.u.
4 AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 11/02/2010, (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A
caracterização de “parte mínima do pedido” dependerá de
aferição do juiz, que levará em consideração o valor da causa,
o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela
parte5.
E, no caso, foi justamente o que se evidenciou: o réu foi
sucumbente em parte ínfima, tendo sido condenado apenas a proceder à
readequação da taxa de juros do cartão.
À vista disso, era mesmo a hipótese de os ônus
sucumbenciais recaírem, exclusivamente, ao autor, sendo que os honorários
advocatícios, em atenção em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
são majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
5 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 456.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43837
Apelação Cível no 1000012-88.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Eurídio de Oliveira
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, divirjo da douta maioria por
entender que há de bastar a exigência indevida, como
assinala objetivamente a norma contida no parágrafo
único do art. 42, do CDC, para que tenha o consumidor
direito ao dobro da quantia desembolsada em excesso em
favor do banco. A má-fé é critério subjetivo que a lei não
prevê, não podendo ser levada em consideração pelo
julgador.
Quanto a esse ponto, acolho a pretensão do
recorrente.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
100419F8
6
6
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1053CEF6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000012-88.2019.8.26.0597 e o código de confirmação da tabela acima.